Tribunal: TJSP
Processo: 2127190-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DISTRIBUIÇÃO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO POR PREVENÇÃO – DISTRIBUIÇÃO E JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE À UNIFICAÇÃO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVENÇÃO NÃO CARACTERIZADA – NÃO CONHECIMENTO. 1. Prevenção, anotada pelo Distribuidor,

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DISTRIBUIÇÃO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO POR PREVENÇÃO – DISTRIBUIÇÃO E JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE À UNIFICAÇÃO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVENÇÃO NÃO CARACTERIZADA – NÃO CONHECIMENTO. 1. Prevenção, anotada pelo Distribuidor, não caracterizada. 2. O inconformismo voluntário, apresentado pela parte exequente, deverá ser redistribuído de forma livre, perante esta C. Seção de Direito Público. 3. Recurso de apelação, interposto na fase de conhecimento, julgado em 29.4.04, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Entretanto, recurso voluntário, distribuído e julgado anteriormente à vigência da EC no 45/04 e da Resolução TJSP no 194/04. 5. Precedente da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, não conhecido, determinando-se a livre redistribuição dos autos, sem a anotação de prevenção, observadas as homenagens de estilo.